Tribunal: TJDFT
Processo: 0008972-76.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. SONEGAÇÃO DE AUTOS. ART. 356 DO CÓDIGO PENAL. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AUSÊNCIA DE DOLO. SENTENÇA REFORMADA. ACUSADO ABSOLVIDO.

1. O elemento subjetivo do tipo previsto no artigo 356 do Código Penal é o dolo, constituído pela vontade livre e consciente de deixar de restituir os autos, independentemente de qualquer finalidade específica.

2. Ainda que não reste dúvida de que o réu reteve os autos durante mais de seis meses, no caso, não se vislumbra o dolo na sua conduta. Ele era advogado da parte autora da ação de execução, de modo que se verifica ausência de intenção em reter os autos propositalmente, já que seria beneficiado no caso com recebimento dos valores devidos pelo demandado ao seu cliente.

3. Ademais, não houve qualquer prejuízo às partes e tampouco vulneração à administração da justiça, ainda mais se o processo já estava arquivado, de modo que o atraso na devolução dos autos deve ser resolvido administrativamente e não na seara do Direito Penal, em observância a Ultima ratio como seu princípio norteador.

4. Recurso conhecido e provido. Réu absolvido.